Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO AUTOMÁTICO DE FATURAS EM CONTA CORRENTE/CONTA-SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que determinou a suspensão dos descontos relativos às faturas de cartões de crédito realizados diretamente na conta corrente/salário da autora. A autora pleiteia a devolução do indébito em dobro e indenização por danos morais, enquanto a instituição financeira busca a continuidade dos descontos automáticos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a correntista-mutuária pode revogar a autorização para descontos automáticos de faturas de cartão de crédito em conta corrente/salário; (ii) estabelecer se é devida a devolução em dobro dos valores descontados após a revogação da autorização; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, por se tratar de relação de consumo envolvendo instituição financeira, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização para débitos automáticos em conta corrente ou conta-salário.
5. A autorização para desconto automático, ainda que concedida por prazo indeterminado, não pode ser considerada irrevogável ou irretratável, sob pena de equiparar indevidamente o mútuo bancário comum ao empréstimo consignado.
6. O salário possui natureza alimentar, devendo ser preservado o mínimo existencial do consumidor, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
7. A manutenção dos descontos que consomem quase a totalidade da remuneração do consumidor caracteriza obrigação excessivamente onerosa e incompatível com a boa-fé contratual.
8. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085 admite descontos em conta corrente enquanto perdurar a autorização do mutuário, sendo legítima sua revogação a qualquer tempo.
9. A revogação da autorização de débito não afasta a obrigação principal de pagamento da dívida, alterando apenas a forma de adimplemento, o que inviabiliza a repetição do indébito.
10. Inexiste ato ilícito apto a configurar dano moral, pois os descontos foram realizados com base em cláusula contratual expressa e no exercício regular de direito da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. É lícito ao correntista revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos automáticos de faturas de cartão de crédito em conta corrente ou conta-salário, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020.
2. A revogação da autorização de débito automático não extingue a obrigação de pagamento da dívida, mas apenas modifica a forma de adimplemento.
3. Não é devida a repetição do indébito nem a indenização por danos morais quando os descontos decorrerem de cláusula contratual válida e do exercício regular de direito da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, 421 e 422; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 51, IV e 104-A; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 3o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp no 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 15.03.2022; STJ, REsp no 1.626.997/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 04.06.2021; TJDFT, Acórdãos nos 1832087, 1830240, 1819126, 1926543.